Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719607-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: RODRIGO PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação Indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O recurso fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 29495741. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 30105125. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 30105125). Oportunamente retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021 17:31:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador